Tribunal: TJSP
Processo: 1007958-61.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-09

Ementa:
Ação cautelar de produção de provas ajuizada pela ex-mulher contra o ex-marido e sociedade limitada de que este faz parte, em busca de prova para instrução de ação de cobrança relativa aos resultados sociais de 2018. Requerente que recebeu, na partilha dos bens do casamento, quotas do capital social da pessoa jurídica requerida, tituladas pelo marido, não podendo perceber lucros ou dividendos

Ementa:
Ação cautelar de produção de provas ajuizada pela ex-mulher contra o ex-marido e sociedade limitada de que este faz parte, em busca de prova para instrução de ação de cobrança relativa aos resultados sociais de 2018. Requerente que recebeu, na partilha dos bens do casamento, quotas do capital social da pessoa jurídica requerida, tituladas pelo marido, não podendo perceber lucros ou dividendos diretamente daquela, posto que não é sócia. Cautelar julgada procedente. Apelações dos requeridos.

Ação de cobrança referente a outros exercícios sociais (2015, 2016 e 2017) julgada procedente, por sentença confirmada pelo Tribunal, condenado o ex-marido a pagar o pretendido pela ex-mulher, como vier a ser apurado em liquidação por arbitramento. Decisão do Tribunal que há de se refletir nesta cautelar, em que se busca prova para demanda similar relativamente a exercício subsequente.

Sentença confirmada, também por seus próprios fundamentos (RITJSP, art. 252). Apelações desprovidas.